Tribunal: TJDFT
Processo: 0705054-95.2023.8.07.0011
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Civil e processual civil. Ação de despejo por falta de pagamento. Imóvel residencial. Locatário. Mora. Qualificação. Fato incontroverso. Alugueres. Pagamento não efetivado pelo locatário. Seguro fiança. Contratação. Garantia locatícia acessória. Acionamento. Débitos locatícios. Realização pela seguradora. Elisão da mora, não da qualificação da inadimplência. Inocorrência. Princípio da vinculação e da boa-fé objetiva. Inadimplemento. Configurado (lei no 8.245/91, art. 9o, III). Tutela da inadimplência. Inviabilidade. Efeito. Resolução contratual. Despejo. Direito do locador. Pedido rescisório e desalijatório. Acolhimento. Apelação provida. Sentença reformada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo ação de despejo por falta de pagamento aviada pela senhoria visando a resolução do contrato de locação residencial concertado entre os litigantes e o consequente despejo do imóvel locado, julgara improcedente o pedido sob a ótica de que a mora fora emendada via seguro fiança, obstando a resolução do vínculo obrigacional.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se a aferição se, conquanto realizado o débito locatício via acionamento do seguro fiança contratado pelo locatário, afastando a mora em que incidira, o fato é suficiente a desqualificar o inadimplemento em que incidira, obstando a resolução da avença locatícia e a decretação do imóvel locado.
III. Razões de decidir
3. A inadimplência dos encargos locatícios consubstancia infração contratual e, não tendo o locatário elidido sua mora no interregno que lhe era assegurado para esse desiderato, resulta na rescisão da locação como corolário lógico do inadimplemento, à medida que a locação lhe irradia a obrigação primária de solver os alugueres e demais encargos contratuais como contraprestação pelo uso e fruição do imóvel locado, não podendo ser preservado o vínculo se qualificada a mora por restar rompida a comutatividade do contrato (Lei no 8.245/91, arts. 9o, III, e 62, II).
4. O seguro de fiança locatícia concertado em ambiente de contrato de locação encerra pacto acessório volvido a resguardar o senhorio quanto aos efeitos da mora, consubstanciando uma das formas de garantia fidejussória legitimadas pelo legislador especial (Lei no 8.245/91, art. 37), e, conquanto o acionamento da cobertura pelo locador elida a mora em que incidira o locatário, não se confunde com purga da mora nem afasta a qualificação da inadimplência em que incidira, consoante orientam os princípios da vinculação e da boa-fé, pois obrigação primária que lhe está reservada é a realização dos locativos convencionados, consubstanciando infração o inadimplemento dos encargos (Lei no 8.245/91, arts. 9o III e 23, I).
5. Sob a concertação sistemática das obrigações locatícias e do disposto na Lei das Locações, conquanto elidida a mora pela seguradora com a qual o locatário entabulara seguro de fiança locatícia ao ser acionada pelo senhorio defronte a falta de pagamento dos alugueres convencionados, ressoando incontroversa a inadimplência, o havido qualifica a infração contratual em que incidira o locatário, que, segundo o disposto pelo legislador, conduz à resolução da avença locatícia, porquanto não pode o acobertamento securitário ser manejado e assimilado como hábil a desqualificar o inadimplemento contratual havido (Lei no 8.245/91, arts. 9o III, 23, I, e 62, II).
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e provida. Unânime.